Tribunal: STF
Processo: RHC 223046
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que denegou a ordem no HC 7000579-64.2022.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. TERMO DE DESERÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ARQUIVAMENTO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO – IPD. PRERROGATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.



    O termo de deserção, por si só, já autoriza a prisão imediata do foragido em razão da peculiaridade do delito, crime propriamente militar, para o qual a própria Carta Magna excepcionou a prisão do infrator mesmo sem a expedição prévia da ordem pela autoridade judiciária competente, conforme dispõe o seu inciso LXI do art. 5º.



    Contudo, prevalece, na jurisprudência, o entendimento de que, mesmo para o crime de deserção, o mais específico dos crimes propriamente militares, a constrição cautelar da liberdade do investigado deve estar assente com os requisitos constitucionais que a autorizem, no caso, os previstos para a decretação da prisão preventiva. A simples ausência do Paciente por mais de dezesseis anos autoriza a decretação da custódia preventiva.



    A deserção é crime de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é exclusiva do MPM, o qual poderá até decidir pelo arquivamento da inquisa, desde que presente a hipótese de causa impeditiva da ação penal, o que somente poderá ser constatado com a presença do desertor foragido.



    Ausente a apontada irregularidade na expedição do mandado de prisão, impõe-se a denegação da ordem por falta de amparo legal.



    Decisão por maioria.” (doc. eletrônico 8).



    Neste recurso, a defesa alega que, apesar da possibilidade de prisão preventiva do desertor, com base no art. 452 do Código de Processo Penal Miliar – CPPM, “tal prisão ainda é vista como exceção, não podendo subverter a lógica da liberdade estabelecida constitucionalmente […]”. (pág. 7 do doc. eletrônico 7).



    Afirma, nesse contexto, que, “para converter a prisão baseada no termo de deserção em prisão preventiva, é necessário certificar que os requisitos da própria prisão preventiva, previstos no arts. 254 e 255 do CPPM, estão presentes no caso”. (pág. 11 do doc. eletrônico 7).



    Conclui, no ponto, que,



    “[...] no caso em testilha, [o Ministro relator do STM] entendeu que estavam presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, sob a convicção de que ‘a simples ausência do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos autoriza a decretação da custódia preventiva’, indo de encontro aos postulados constitucionais […].” (pág. 12 do doc. eletrônico 7).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário “para que seja reformado totalmente o acórdão do STM, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a expedição de salvo-conduto, com o fito de revogar o mandado de prisão preventiva decretada em desfavor de JULIO LUIZ DOS SANTOS, em decorrência a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar”. (pág. 14 do doc. eletrônico 7).



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 10).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 14).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido, do Superior Tribunal Militar, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    Como pontuado na decisão liminar, a ordem de prisão preventiva está plenamente assentada nos requisitos da prisão preventiva, sobretudo na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal militar e na exigência de manutenção dos princípios de hierarquia e de disciplina, previstos, respectivamente, nas alíneas ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do art. 255 do CPPM.



     O termo de deserção, por si só, já autoriza a prisão imediata do foragido em razão da peculiaridade do delito, crime propriamente militar, para o qual a própria Carta Magna excepcionou a prisão do infrator mesmo sem a expedição prévia da ordem pela autoridade judiciária competente, conforme dispõe o seu inciso LXI do art. 5º.



    Contudo, prevalece, na jurisprudência, o entendimento de que, mesmo para o crime de deserção, o mais específico dos crimes propriamente militares, a constrição cautelar da liberdade do investigado deve estar assente com os requisitos constitucionais que a autorizem, no caso, os previstos para a decretação da prisão preventiva. […].



    […]



    A simples ausência do Paciente por mais de 16 (dezesseis) anos autoriza a decretação da custódia preventiva. Por essa razão, nenhuma arbitrariedade emerge da decisão que determinou a renovação do mandado de prisão, a qual atende aos requisitos legais já citados. A propósito, vale repisar trechos da informação prestada pelo magistrado a quo, in verbis:



    ‘O termo de deserção sujeita o investigado, desde logo, à prisão (artigo 452 do CPPM). Todavia, é sabido que o referido termo não pode ser inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Assim, os órgãos de polícia deixam de ter conhecimento desta ordem legal de prisão e, com isso, as Instruções Provisórias de Deserção se acumulam nas Auditorias aguardando a apresentação voluntária dos investigados. Na tentativa de solucionar tal problema, tenho convertido a prisão lastreada no termo de deserção em prisão preventiva, até porque os requisitos dessa última modalidade costumam estar presentes. Com tal conversão, os mandados de prisão têm sido inseridos no BNMP e o êxito em capturar os investigados aumentou ao ponto de ser a presente IPD a única que tramita neste Juízo.



    Como ainda não ocorreu a prisão do paciente, determinou-se a renovação do mandado de prisão no BNMP.’



    […]



    Ausente a apontada irregularidade na expedição do mandado de prisão, e diante dos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, os quais impedem o arquivamento prematuro da inquisa pelo titular da ação penal, impõe-se a rejeição dos argumentos trazidos na impetração.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, de denegar a ordem de salvo-conduto por falta de amparo legal, assegurando a regularidade da IPD nº 0000009-39.2006.7.04.0004, em curso na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar.” (págs. 6-10 do doc. eletrônico 8).



    De fato, é entendimento sedimentado nesta Suprema Corte o de que, mesmo nos casos de crimes militares próprios, como a deserção (art. 187 do Código Penal Militar - CPM),



    “[...] é necessário que o órgão judicial competente se pronuncie de modo expresso, fundamentado e, na linha da jurisprudência deste STF, com relação às prisões preventivas em geral, deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental (CF, art. 5º, XV - HC nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ 24.11.2006; e HC nº 88.129/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007).” (HC 86.945/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Na espécie, contudo, conforme observado pelo STM, o ordem de prisão preventiva foi assentada nos requisitos da prisão preventiva, “sobretudo na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal militar e na exigência de manutenção dos princípios de hierarquia e de disciplina, previstos, respectivamente, nas alíneas ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do art. 255 do CPPM”, considerada a fuga do paciente por mais de 16 anos.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal Militar. Crime militar de deserção. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na reiteração delitiva. Precedentes. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio ou ex legis. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 194.429 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção.



    2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.



    3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    […]



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.454 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Transcrevo, ainda, nesse contexto, trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Militar da União nestes autos:



    “[...]



    O crime imputado ao Recorrente, deserção, em tese, está tipificado na norma do artigo 187 do Código Penal Militar. E os procedimentos referentes a esse crime estão estabelecidos na legislação processual penal militar, nas normas dos artigos 451 e 456 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, quando se trata de deserção de praça sem estabilidade, que é o caso dos autos.



    De acordo com o artigo 452 do CPPM, o Termo de Deserção sujeita o desertor, desde logo, à prisão. A literalidade da norma não permite outra interpretação. Veja-se o teor da norma:



    Efeitos do termo de deserção



    Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)



    A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que referido dispositivo legal encontra-se plenamente vigente e mostra-se harmônico com o disposto no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal (HABEAS CORPUS n.º 7000176-37.2018.7.00.0000, Min. Rel. Carlos Augusto de Sousa, data de julgamento: 26/04/2018).



    Entretanto, o termo de deserção, que autoriza a prisão do desertor, não pode ser inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Assim, os desertores não são capturados e tem-se que aguardar a sua apresentação voluntária, por longos anos, como no caso dos autos.



    Como consabido, a praça sem estabilidade que comete o crime de deserção é excluída do serviço ativo e, consequentemente, perde a condição de militar. É o que dispõe o § 4º do artigo 456 do Código de Processo Penal Militar. […]



    […]



    Assim, para responder a processo de deserção, ou para que se proceda ao arquivamento dos autos da Instrução Provisória de Deserção, necessário que o desertor readquira a condição de militar, mediante reinclusão no serviço ativo. Tal reinclusão, entretanto, só é possível após o desertor ser submetido a inspeção de saúde e considerado APTO para o serviço militar. Caso não considerado apto, mas incapaz para o serviço ativo, não é reincluído e fica isento do processo, e os autos são arquivados, conforme determina o Código de Processo Penal Militar, no artigo 457 e §§ 1º e 2º, que se transcreve:



    […]



    Logo, o desertor tem que se apresentar ou ser capturado, para que seja submetido a inspeção de saúde e seja constatado se está apto ou incapaz para o serviço ativo.



    No caso dos autos, o Recorrente nunca se apresentou nem foi capturado, e se encontra foragido há mais de 16 (dezesseis) anos, estando o procedimento de deserção suspenso e sem nenhum andamento até a presente data.



    Diante disso, o juízo a quo expediu mandado de prisão contra o Recorrente, sem sucesso, contudo, eis que, há mais de 16 anos, permanecem os autos suspensos.



    Como é de curial sabença, a conversão da prisão decorrente do termo de deserção em prisão preventiva é legítima e lícita, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, exatamente o caso dos autos.” (doc. eletrônico 10; grifo no original). 



    Com efeito, considerada a análise vertical, feita pelo Ministério Público Militar da União, das questões aqui submetidas, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”. (RHC 116.166/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Tenho, portanto, que o juízo processante indicou elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar do recorrente.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator